Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011024-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (EMBARGANTE), ELVENETE MARIA FROELICH - CPF: 581.150.561-20 (EMBARGANTE), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (EMBARGANTE), NILZA DE ALENCAR FROELICH - CPF: 483.960.449-53 (EMBARGANTE), JAIR LUIS SCHNEIDER - CPF: 906.551.769-34 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ATKINSON - CPF: 338.618.460-04 (EMBARGANTE), SALAMACHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 81.641.375/0001-32 (EMBARGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS ENTRE OS VENCIDOS – JUROS DE MORA – CABIMENTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O PAGAMENTO DA QUANTIA – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA EXATIDÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – NÃO CONHECIDO – IMPERIOSA A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO NO ARESTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configura-se omissão a falta de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio de recurso especial repetitivo, que é devida a fixação dos honorários sucumbências em favor dos executados quando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada foi parcialmente deferida.

A fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, está condicionada à observância do grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da importância da causa. No caso concreto, mostra-se adequado a fixação da referida verba em 10% do sobre o proveito econômico, ou seja, sobre a diferença entre o valor perseguido pela Exequente (R$ 712.720,68) e o valor realmente devido pelos Executados após o novo cálculo que ainda será elaborado pela Contadoria Judicial da Instância singela.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011024-64.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ROMEU FROELICH e OUTROS
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Os Embargantes alegam que o aresto foi omisso quanto à fixação dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios para que a verba seja fixada sobre o excesso de execução a ser apurado pela Contadoria Judicial.

Sem manifestação do Embargado, em que pese devidamente intimado (ID. 27044954).

É o relatório.

Cuiabá,
17
de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020